Tribunal: STF
Processo: HC 70127
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-10-04
Data de publicação: 1993-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS CORPUS". EXAME DE CORPO
DE DELITO. EXAME DE PROVA.
            I.  - Realizado  exame grafotecnico  em um  dos cheques e
constatada  a falsificação, não há nulidade no fato de não terem sido
os demais cheques, também falsificados, submetidos a pericia.
            II.  - Condenação  assentada na  prova. O "habeas corpus"
não se presta ao exame aprofundado da prova.
            III. - H.C. indeferido.